Tribunal: TJSP
Processo: 2038261-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA – Obrigação de fazer – Pedido que objetiva a averbação da construção na matrícula do imóvel pactuado – Comunicação, no curso da ação, da matrícula averbada – Perda do objeto – Ocorrência – Pedido para que os Agravados entreguem toda a documentação necessária para a aquisição do financiamento bancário – Questão que deve ser objeto de apreciação pelo MM. Juiz "a quo", sob pena

Ementa:
COMPRA E VENDA – Obrigação de fazer – Pedido que objetiva a averbação da construção na matrícula do imóvel pactuado – Comunicação, no curso da ação, da matrícula averbada – Perda do objeto – Ocorrência – Pedido para que os Agravados entreguem toda a documentação necessária para a aquisição do financiamento bancário – Questão que deve ser objeto de apreciação pelo MM. Juiz "a quo", sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido.